Tribunal: TJDFT
Processo: 0740218-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RELATÓRIO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Desnecessária a expedição de ofício à penitenciária a fim de sejam respondidos os quesitos formulados, visto que o Relatório Médico presente nos autos esclarece a contento o bom estado de saúde do recorrente, bem como o pronto atendimento médico recebido.
II - Recurso desprovido.